Tribunal: TJES
Processo: 0028712-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028712-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0028712-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, MANOEL RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogados do(a) APELADO: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A, LAURA PERDIGAO ZIGONI - ES34673

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (ID 2206896, fls. 95/119) interposto por

MRJS LOGISTICA E TRANSPORTE
LTDA ME e MANOEL RIBEIRO

contra a r. sentença (ID 2206896, fls. 37/42 e fls. 83/84) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos em face do
BANCO BANESTES S.A.
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os artigos 917, §4º, I, e 918, II, todos do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam que: 1) a normatização somente impõe a rejeição liminar dos embargos, se não apontado valor correto ou não apresentado o demonstrativo, quando o excesso à execução for o único fundamento, que difere do caso concreto; 2) foi cerceado o seu direito de defesa, pois não oportunizada sua manifestação; 3) apontou o valores e índices relativos às cobranças cuja cobrança defendeu abusiva, mas a liquidação demanda prévia manifestação judicial; 4) também pleiteou a exibição dos contratos firmados entre as partes nos últimos cinco anos para comprovar a indevida cumulação da comissão de permanência com outros encargos; 5) o reconhecimento das abusividades afastaria os encargos da mora, como a multa contratual; 6) também pleiteou a abusividade do CDI como indexador de variação e do índice da taxa de juros moratórios, assim como da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; 7) aplica-se a legislação consumerista ao caso concreto, e deve ser invertido o ônus da prova.

Intimado, o apelado ofertou resposta (ID 2206896, fls. 127/143) defendendo que: 1) os apelantes não indicaram o valor que entendiam devido, mesmo após oportunizado; 2) além de não juntada a planilha de débito, os apelantes também não comprovaram o alegado; 3) não houve cobrança de comissão de permanência com outros encargos; 4) multa e juros moratórios não se confundem e podem ser cumulados; 5) o indexador CDI não é abusivo; 6) não se aplica o CDC ao caso concreto, em que concedido financiamento bancário para fomento da atividade empresarial.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargadora
SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível (ID 2206896, fls. 95/119) interposto por

MRJS LOGISTICA E TRANSPORTE
LTDA ME e MANOEL RIBEIRO

contra a r. sentença (ID 2206896, fls. 37/42 e fls. 83/84) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos em face do
BANCO BANESTES S.A.
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os artigos 917, §4º, I, e 918, II, todos do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam que: 1) a normatização somente impõe a rejeição liminar dos embargos, se não apontado valor correto ou não apresentado o demonstrativo, quando o excesso à execução for o único fundamento, que difere do caso concreto; 2) foi cerceado o seu direito de defesa, pois não oportunizada sua manifestação; 3) apontou o valores e índices relativos às cobranças que defendeu abusiva, mas a liquidação demanda prévia manifestação judicial; 4) também pleiteou a exibição dos contratos firmados entre as partes nos últimos cinco anos para comprovar a indevida cumulação da comissão de permanência com outros encargos; 5) o reconhecimento das abusividades afastaria os encargos da mora, como a multa contratual; 6) também pleiteou a abusividade do CDI como indexador de variação e do índice da taxa de juros moratórios, assim como da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; 7) aplica-se a legislação consumerista ao caso concreto, e deve ser invertido o ônus da prova.

Intimado, o apelado ofertou resposta (ID 2206896, fls. 127/143) defendendo que: 1) os apelantes não indicaram o valor que entendiam devido, mesmo após oportunizado; 2) além de não juntada a planilha de débito, os apelantes também não comprovaram o alegado; 3) não houve cobrança de comissão de permanência com outros encargos; 4) multa e juros moratórios não se confundem e podem ser cumulados; 5) o indexador CDI não é abusivo; 6) não se aplica o CDC ao caso concreto, em que concedido financiamento bancário para fomento da atividade empresarial.

A sentença atacada rejeitou os embargos à execução em razão da ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito que os embargantes/apelantes entendiam devido, o que foi alegado na impugnação pelo embargado/apelado (ID 2206894, fl. 71), cuja matéria teve oportunidade de se manifestar a outra parte, que destacou que alguns
“pedidos não são liquidáveis, pois o banco se nega a fornecer alguns documentos necessários”
(ID 2206895, fl. 17).

Contudo, considerando que
“
as alegações dos embargantes se limitam a excesso de execução, sob o argumento de cobrança de TAC, abusividade da multa contratual e juros de mora, cumulação de juros remuneratórios, comissão de permanência e correção monetária”
, o julgador de origem acolheu a matéria de defesa, submetida ao contraditório, por inobservância do que determina o artigo 917, §3º, do CPC, rejeitando os embargos com fulcro no artigo 917, §4º, I, do mesmo diploma.

Observa-se que, na inicial, os embargantes sustentaram a abusividade da cobrança da TAC, da cumulação da multa moratória e dos juros de mora, da cumulação da comissão de permanência com os outros encargos contratuais, da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalizados, pleiteando, neste ponto, a redução da taxa para 1,5% (um e meio por cento) ao mês, sem o CDI.

Em que pese a pretensão dos embargantes ser perfeitamente liquidável, não afastando tal conclusão o fato de ter sido pleiteada exibição de outros contratos para fins de
“compensação
daquilo que se pagou acima da média”
, a inicial limitou-se a apontar um valor aleatório para justificar o excesso de execução, sem a juntada de qualquer planilha indicando o valor que os embargantes entendiam devido, com a supressão das cobranças apontadas como abusivas e substituição do índice defendido como de mercado, em detrimento do contratado.

O excesso de execução é o único fundamento da inicial, e as cláusulas apontadas como abusivas trazem índices e valores perfeitamente identificados, cujo índice de substituição também foi expressamente requerido, no entanto, os embargantes não diligenciaram na juntada da planilha e indicação do valor que entendiam correto.

Embora tenha sido oportunizado aos apelantes se manifestarem sobre a apontada ausência de memória de cálculo, a matéria enseja o indeferimento liminar dos embargos à execução, o que, inclusive, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a emenda, vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.759.683/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. Afastamento do da Súmula 284/STF relativamente à apontada negativa de prestação jurisdicional. 1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, em sede de embargos à execução, ao deduzir pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.576.552/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.624.481/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem, sem elementos nessa fase para revogação.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO APONTADA EM IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. ARTIGOS 917,
917, §4º, I,
E
918, II,
DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, na inicial, os embargantes/apelantes sustentaram a abusividade da cobrança da TAC, da cumulação da multa moratória e dos juros de mora, da cumulação da comissão de permanência com os outros encargos contratuais, da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalizados, pleiteando, neste ponto, a redução da taxa para 1,5% (um e meio por cento) ao mês, sem o CDI.

2. Em que pese a pretensão dos embargantes/apelantes ser perfeitamente liquidável, não afastando tal conclusão o fato de ter sido pleiteada exibição de outros contratos para fins de
“compensação
daquilo que se pagou acima da média”
, a inicial limitou-se a apontar um valor aleatório para justificar o excesso de execução, sem a juntada de qualquer planilha indicando o valor que os embargantes entendiam devido, com a supressão das cobranças apontadas como abusivas e substituição do índice defendido como de mercado, em detrimento do contratado.

3. O excesso de execução é o único fundamento da inicial, e as cláusulas apontadas como abusivas trazem índices e valores perfeitamente identificados, cujo índice de substituição também foi expressamente requerido, no entanto, os embargantes não diligenciaram na juntada da planilha e indicação do valor que entendiam correto.

4. Embora tenha sido oportunizado aos embargantes/apelantes se manifestarem sobre a apontada ausência de memória de cálculo, a matéria enseja o indeferimento liminar dos embargos à execução, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a emenda.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem, sem elementos nessa fase para revogação.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.